Tribunal: TJSP
Processo: 1008107-04.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Recurso interposto pela Sociedade de Advogados – Ausência de capacidade postulatória – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008107-04.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante PAULO
APARECIDO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-04.2019.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008107.04.2019.8.26.0405.
Comarca de Osasco.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apelante Paulo Aparecido de Lima.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano.
Voto no 36.766.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Recurso interposto pela
Sociedade
de
Advogados

Ausência
de
capacidade
postulatória Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 196/197, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação acidentária promovida por Paulo Aparecido de
Lima em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apela o autor. Bate-se pela procedência do pedido
porque comprovada a redução de sua capacidade laborativa e o nexo causal.
Alternativamente, requer a conversão do julgamento em diligência para a
realização de nova perícia com vistas à demonstração do nexo causal.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354, do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-04.2019.8.26.0405 -Voto no
3
É o relatório.
Sociedade de Advogados não possui capacidade
postulatória. Somente os advogados, pessoas físicas que o integram, que
possuem essa capacidade.
Aqui, a inicial foi subscrita pelos advogados que
integram a Nagy & Cruz Sociedade de Advogados (fls. 6). Os advogados
também subscreveram a réplica (fls. 125), e as petições de fls. 157 e 180.
No entanto, o recurso de apelação foi interposto pela
Nagy & Cruz Sociedade de Advogados (fls. 194); e não pelos advogados que
a integram.
Ora, como a Sociedade de Advogados não tem
capacidade postulatória, o recurso não merece conhecimento.
Daí porque, pelo meu voto, não conheço do recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)